Tribunal: TJBA
Processo: 8023743-02.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Apelação: 8023743-02.2024.8.05.0080 Apelante: Marcos Vinícios Santana da Silva Defensor Público: Danilo Mattos Fernandes Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Samira Jorge Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação criminal interposta por Marcos Vinícius Santana da Silva contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Feira de Santana/BA, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP), além de 13 (treze) dias-multa. O juízo de origem reconheceu a extinção da punibilidade quanto ao crime de falsa identidade (art. 307 do CP) em virtude da prescrição. Consta da denúncia que, em comunhão de ações com o corréu, o réu subtraiu, mediante grave ameaça, veículo automotor, sendo posteriormente capturado e reconhecido pela vítima. Durante a abordagem, apresentou identidade falsa, conduta posteriormente descoberta. II. Questão em discussão Discute-se a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea com efeitos concretos para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, bem como o direito de recorrer em liberdade. A defesa sustenta violação aos princípios constitucionais da legalidade, individualização da pena e proteção da confiança legítima, além de invocar precedentes e súmulas do STJ. III. Razões de decidir 1. A sentença reconheceu a confissão espontânea como atenuante, mas deixou de aplicar efeitos concretos por encontrar-se a pena base fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 2. A jurisprudência atual do STJ, inclusive em sede de julgamentos recentes, reafirma a validade e aplicabilidade da Súmula 231, impedindo redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes. 3. A tese de afronta aos princípios constitucionais não prospera, pois eventual redução sem amparo legal violaria o princípio da legalidade. 4. Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, verifica-se que o juízo de primeiro grau já garantiu tal direito, inexistindo utilidade na pretensão recursal. 5. O prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais encontra-se atendido pela análise expressa das matérias suscitadas. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, mesmo quando não utilizada como fundamento da condenação. 2. A incidência da atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.” Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 157, §2º, II e 307. Jurisprudência relevante citada: Súmula 231/STJ; Súmula 545/STJ; STJ, REsp 1.972.098/SC; STJ, AgRg no AREsp 2787336/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 11.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8023743-02.2024.8.05.0080, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, [data conforme registro do sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Relator